Tribunal: TJDFT
Processo: 0707195-64.2021.8.07.0009
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-12-02
Data de publicação: 2021-12-12

Ementa:
Furto qualificado. Destreza. Pena-base. Fração de aumento. Confissão espontânea. Multirreincidência. Regime prisional.
1 – Há furto qualificado pela destreza na conduta do agente que, no interior de ônibus, de forma rápida, velada e com agilidade incomum, abre a mochila da vítima e subtrai aparelho celular, sem que ela perceba.
2 - O e. STJ consolidou entendimento de que se deve adotar o acréscimo na pena-base de 1/6 da pena mínima cominada em abstrato para cada circunstância judicial desfavorável. A utilização de fração superior, devidamente fundamentada – o réu registra diversas condenações definitivas -, não comporta alteração.
3 - Não se compensa integralmente a atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência, se o réu é multirreincidente. Nesse caso, prepondera a reincidência e justifica-se o aumento da pena.
4 - Multirreincidente e portador de maus antecedentes –- réu registra sete condenações definitivas anteriores ao fato apurado --, o regime prisional poderá ser o fechado, ainda que a pena seja inferior a 4 anos (art. 33, § 2o, “b”, do CP).
5 - Apelação não provida.